Tribunal: STJ
Processo: 0233881-58.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 759615 - SC (2022/0233881-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAN LUIZ CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PENA DE DETENÇÃO OU MULTA, FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO
JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A
GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É válida a busca pessoal baseada na fundada suspeita decorrente de
comportamento atípico do paciente, como o uso de roupas de inverno
durante o verão para esconder ilícitos.
2. A aplicação da pena de detenção em detrimento da pena de multa é
válida quando fundamentada, caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 39ef49a1-02ed-4da8-967b-bd1c17574b83

AgRg no HABEAS CORPUS No 759615 - SC (2022/0233881-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAN LUIZ CORREA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PENA DE DETENÇÃO OU MULTA, FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO
JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A
GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É válida a busca pessoal baseada na fundada suspeita decorrente de
comportamento atípico do paciente, como o uso de roupas de inverno
durante o verão para esconder ilícitos.
2. A aplicação da pena de detenção em detrimento da pena de multa é
válida quando fundamentada, caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN LUIZ CORREA contra
decisão monocrática em que não conheci de habeas corpus impetrado contra acórdão

do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE, DESACATO,
DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA (CP, ARTS. 129, CAPUT, 329, 330 E
331) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA
PESSOAL - INOCORRÊNCIA - ACUSADO FLAGRADO DURANTE A
MADRUGADA, COM VESTES DE INVERNO EM PLENO VERÃO E NA
COMPANHIA DE OUTROS DOIS INDIVÍDUOS - CONSTATADA A
PRESENÇA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO DELITO DE FURTO -
FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA - EIVA INEXISTENTE - MÉRITO -
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS -
LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA PRATICADOS
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO - MEDIDA CABÍVEL EM
RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA - PENA
REFERENTE À LESÃO CORPORAL QUE SUBSISTE POR IMPOSIÇÃO
LEGAL (CP, ART. 329, § 2 9 ) - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO -
DESACATO OCORRIDO EM MOMENTO CONSUMATIVO ANTERIOR -
CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - INVIABILIDADE DE SE
APLICAR A PENA DE MULTA ISOLADA PARA O CRIME DE DESACATO,
EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU - MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O presente habeas corpus fundamenta-se em duas teses, a primeira
sustentando que a busca pessoal deu-se sem fundadas razões, a segunda
que a fixação da pena de detenção para o crime de desacato foi feita sem
fundamentação.
Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
habeas corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal
prevista no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do
referido recurso, concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se
tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo
de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência.
Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
"posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo
de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e
concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida como
"dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição baseada
no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por
consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais
à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição
Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora -
mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -
, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b)
garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser
contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a
posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza
quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não
demonstráveis; c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de
práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade,
como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas
e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos -- diante da
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas
criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido
e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a
população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a enquadrar mais
pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto
da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como
um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social,
independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um
direcionamento prévio do controle social na sua direção" (DA MATA, Jéssica,
A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., D Je ), do uso de15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em ),
oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição3/2/2022 plena
e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista,
nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No
entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se
perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes
do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o controle externo da
atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos
iuris -, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao
validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de
segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder
Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro,
diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça
criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos
a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso
país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o
programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção
de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido
em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou
porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em
flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta
para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta "atitude
suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n.
158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em ,
D Je de .)
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

Da leitura do acórdão impugnado extrai-se a seguinte passagem (e-STJ fls. 439 e
441):
Colhe-se que a ação policial se deu em razão do horário que acusado estava
andando na rua (4h), além de estar com vestes de inverno durante o verão,
na companhia de outros dois indivíduos e depois por ter sido verificado que
se tratavam de pessoas envolvidas com um crime de furto praticado há dois
meses (autos n. 0000616-33.2018.8.24.0023).
Ademais, conforme bem registrou o magistrado, ficou claro que os policiais
não realizaram a revista pessoal na companheira do réu, apenas
determinaram que ela ficasse em posição de revista junto a ele e a outro
indivíduo, sendo que o acusado reagiu ativamente contra a ordem policial.
Assim, considerando as circunstâncias que levaram à realização da
abordagem, notadamente a possibilidade de serem pessoas envolvidas com
um crime de furto, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que
plenamente caracterizada a fundada suspeita. [...]
Justifica-se a não aplicação de somente a pena de multa para o crime de
desacato, haja vista a reincidência do acusado, não se revelando medida
socialmente recomendável.
Portanto, com relação à busca pessoal, extrai-se dos autos que a
abordagem foi realizada porque o impetrante, saindo de um estacionamento
em companhia de outros dois indivíduos, usava roupas de inverno durante o
mês de janeiro, o que levou os policiais militares a suspeitar que pudessem
estar praticando furtos ou escondendo algo ilícito.
Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada.
Com relação à pena aplicada, sustenta o impetrante que a pena de detenção
foi aplicada sem fundamentação, o que não corresponde à realidade dos
autos, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:
Justifica-se a não aplicação de somente a pena de multa para o crime de
desacato, haja vista a reincidência do acusado, não se revelando medida
socialmente recomendável.
Tendo sido alegada ausência de fundamentação, não há sequer impugnação
ao teor da fundamentação que foi realizada, de forma que, ausente flagrante
ilegalidade, inviável o controle da mesma.
Em face do exposto,
"
denego o habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48393565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 1c4577fd-fc25-4a55-a5b8-967e0ab17898

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 759.615 / SC
Número Registro: 2022/0233881-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001873220198240023 1873220198240023 31900048 50005295420208240012
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAN LUIZ CORREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN LUIZ CORREA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49723922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 76507d11-480e-43a9-a08f-94bc105d8305

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 76507d11-480e-43a9-a08f-94bc105d8305